Tribunal: TJES
Processo: 5001472-57.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-57.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. V. M. C. e outros (5)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001472-57.2023.8.08.0062

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

APELADOS: J.V.M.C, L.G.M.C e MONICA MENDES GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. FALHA NA EMISSÃO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por administradora de benefícios contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade do cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão, determinou seu restabelecimento, condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e confirmou tutela de urgência, em razão de cancelamento por inadimplência decorrente de falhas na emissão de boletos, envolvendo beneficiário menor diagnosticado com TEA em tratamento contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi lícito o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência quando esta decorre de falha na prestação do serviço pela administradora; e (ii) estabelecer se o cancelamento nessas condições enseja dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço (
Súmula n.º 608/STJ)
.

4. A emissão de boletos com erros no código de barras e QR Code configura falha na prestação do serviço, tornando inexigível a inadimplência imputada ao consumidor.

5. Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade do serviço, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar testes internos extemporâneos e insuficientes.

6. A conduta da consumidora demonstra boa-fé objetiva, ao buscar solucionar o problema antes e após o vencimento da obrigação, afastando a tese de inadimplemento voluntário.

7. O cancelamento fundado em inadimplência causada pelo próprio fornecedor caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola a boa-fé objetiva.

8. As notificações eletrônicas de inadimplência são inválidas quando não comprovada a ciência do consumidor, nos termos da regulamentação da ANS.

9. Ainda que fossem formalmente válidas as notificações, subsiste a ilicitude do cancelamento quando a inadimplência decorre de falha do fornecedor.

10. O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento médico de menor com TEA configura dano moral
, por violar direitos fundamentais à saúde e à dignidade.

11. O valor da indenização fixado no patamar de R$ 5.000,00 para o menor com TEA em tratamento e R$ 1.000,00 para os demais beneficiários do plano observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso, bem como os parâmetros praticados por este eg. Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inadimplência decorrente de falha na prestação do serviço pelo fornecedor afasta a licitude do cancelamento unilateral de plano de saúde. 2. A ausência de comprovação da ciência do consumidor invalida a notificação eletrônica de inadimplência. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento médico, especialmente de menor vulnerável, configura dano moral presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida quando compatível com as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14 e §3º; CC, art. 422; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1.808.519/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/04/2021; TJES, AC 0001702-17.2017.8.08.0024; TJMT, AC 1000322-31.2025.8.11.0006; TJPB, AC 0807173-25.2023.8.15.0331; TJSP, AC 1011298-74.2025.8.26.0008; TJMG, APCV 5020754-96.2024.8.13.0518.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001472-57.2023.8.08.0062

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

APELADOS: J.V.M.C, L.G.M.C e MONICA MENDES GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
em face da sentença (ID 15496118) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos da ação de obrigação de fazer para restabelecimento de plano de saúde c/c indenização por danos morais proposta por
MÔNICA MENDES GOMES
, por si e em representação aos menores
J.V.M.C, L.G.M.C
, em face da Apelante e de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou procedentes os pedidos autorais para: (1) declarar a nulidade do cancelamento do plano de saúde, determinando sua continuidade e regularidade; (2) condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 em favor de J.V.M.C, R$ 1.000,00 em favor de L.G.M.C. e R$ 1.000,00 em favor de Mônica Mendes Gomes; (3) declarar que, em caso de descumprimento, os autores/apelados poderão pleitear reembolso de despesas médicas em liquidação de sentença; e (4) converter em definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, com condenação solidária das rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 15496119), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a notificação de inadimplência encaminhada por meio de AR Online (e-mail com certificação ICP-Brasil) é válida, destacando que a primeira notificação (26/07/2023) teve confirmação de leitura em 30/07/2023; (ii) o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares, sendo inaplicável ao contrato coletivo por adesão em discussão; (iii) inexiste dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor; e (iv) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório fixado é desproporcional e deve ser reduzido.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões recursais.

Registre-se que a corré
UNIMED VITORIA
não interpôs recurso após a sua devida intimação (ID 17324507), tendo-se operado o trânsito em julgado parcial da sentença em relação a ela.

A D. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 16304055).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir (a) a (i)licitude do cancelamento unilateral do plano de saúde; e (b) a (in)existência de abalo moral indenizável.

De plano, importa destacar que a atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme já estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça via Súmula n.º 608 do STJ,
in verbis
:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”
. Por não se tratar,
in casu,
de entidade de autogestão,
são incidentes as normas protetivas ao consumidor
.

Postulada tal premissa, rememoro brevemente os fatos relevantes para a solução da causa:

Os apelados são beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão operado pela Unimed Vitória e administrado pela apelante, com vigência desde 01/02/2017, conforme carteira do plano acostada aos autos (ID 15495905).

O menor J.V.M.C. é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), consoante laudo médico de ID 15495906, e realiza tratamento multidisciplinar contínuo junto à Clínica Singular (ID 15495910).

A apelada Mônica Mendes, responsável financeira pelo plano, alega ter enfrentado falhas sistêmicas nos boletos emitidos pela apelante — erros no código de barras e no QR Code que impossibilitaram o pagamento da parcela de setembro/2023 —, conforme conversas registradas nos IDs 15495911 e 15495912. Consta dos autos que a consumidora buscou ativamente a regularização, contatando a apelante antes do vencimento (protocolo nº 20230904091297331, de 04/09/2023) e novamente em 02/10/2023 (protocolo nº 202310020144178399), sem obter solução efetiva. Não obstante, em 13/10/2023, recebeu comunicação de cancelamento integral do plano por inadimplência.

A apelante, por sua vez, sustenta a regularidade dos boletos com base em testes internos e alega ter encaminhado notificações prévias por AR Online (e-mail com certificação ICP-Brasil) em 26/07, 28/08 e 26/09/2023 (IDs 15496087, 15496088 e 15496089). Contudo, apenas a primeira — referente à competência de julho/2023, e não à parcela que motivou o cancelamento — obteve confirmação de leitura.

Adianto, desde já, que os afirmados testes internos, realizados meses após os fatos e consistentes em meros espelhos de tela juntados no corpo da petição de contestação (ID 15495933), não são aptos a comprovar a higidez dos boletos à época. E a Apelante, sobre quem recaiu o ônus da prova por força da inversão deferida na decisão saneadora (ID 15496112), não se desincumbiu de demonstrar a higidez dos instrumentos de cobrança no momento relevante.

A r. sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o cancelamento unilateral do plano de saúde foi ilícito, porquanto as notificações eletrônicas encaminhadas pela apelante não atenderam aos requisitos legais, haja vista que somente a primeira notificação (26/07/2023) teve confirmação de leitura, ao passo que as subsequentes (28/08 e 26/09/2023) não obtiveram qualquer comprovação de visualização pelo consumidor. Nesse sentido, concluiu que o cancelamento abrupto de plano de saúde de menor com TEA em tratamento contínuo configura dano moral
in re ipsa
, e converteu em definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida.

Feito o breve escorço fático, é imperioso assentar uma segunda premissa, segundo a qual a questão central do caso não reside primariamente na validade formal das notificações de inadimplência, mas, sobretudo,
na culpa originária do inadimplemento que motivou o cancelamento unilateral do plano pela administradora
.

Isso porque, consoante se extrai do acervo probatório, a própria inadimplência decorreu de falha na prestação do serviço da apelante, que emitiu boletos com irregularidades sistêmicas — erros no código de barras e no QR Code — que impossibilitaram o pagamento pela Apelada.

In casu
, verifica-se que a apelada buscou ativamente solucionar o problema. Consta dos autos que, em 04/09/2023 — ou seja, antes do vencimento da parcela de setembro —, a Apelada entrou em contato com a Apelante por meio do protocolo nº 20230904091297331, alertando sobre as dificuldades de pagamento e solicitando providências. Posteriormente, em 02/10/2023, renovou o contato pelo protocolo nº 202310020144178399, sem que a apelante tenha oferecido solução efetiva, conforme registros de conversas acostados aos autos (IDs 15495911 e 15495912).

Nesse passo, a conduta da apelada evidencia boa-fé e diligência na manutenção do vínculo contratual, o que não se compatibiliza com a tese defensiva de inadimplemento voluntário. Não seria crível que a consumidora, mãe de criança autista em tratamento contínuo e dependente do plano de saúde, deixasse de pagar o boleto por vontade própria e, simultaneamente, buscasse de forma reiterada e proativa a resolução do problema junto à administradora do plano, antecipando-se inclusive ao vencimento da parcela.

A propósito, tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade dos serviços prestados, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC. A falha sistêmica na emissão dos boletos configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14,
caput
, do referido diploma, atraindo a responsabilidade objetiva da apelante.

Nesse sentido, segundo a Apelante, foram realizados os testes internos pelos quais se concluiu a funcionalidade dos ditos boletos. Porém, tais “testes” foram promovidos meses após os fatos e consistem em meros espelhos de tela juntados no corpo da petição de contestação (ID 15495933), de maneira que não são aptos a comprovar a regularidade dos títulos à época. Assim, não havendo prova da regularidade dos boletos que obstaram o pagamento a tempo e, ao cabo, levaram ao cancelamento unilateral do plano, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos serviços prestados.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE PELA DIFERENÇA APURADA EM MEDIDORES.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Na hipótese dos autos, nota-se que o Tribunal de origem foi bastante claro ao estabelecer que não se poderia imputar ao consumidor o ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado, bem como que seria impossível exigir do Condomínio a comprovação de prova de fato negativo, a saber, que os 97 (noventa e sete) medidores de consumo não estariam operando de forma adequada e que a rede de guarnecimento não se encontra hígida.
2. Dessa maneira, como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. " 3. Ademais, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar a regularidade dos medidores, bem como para aferir de quem seria a responsabilidade pela diferença no consumo de água apurada. Incide in casu, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.808.519; Proc. 2020/0335223-3; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 26/04/2021; DJE 01/07/2021)

[...] Vale ressaltar que, neste caso, a inversão ope legis reside sobre o defeito do produto ou serviço, pois
cabe ao fornecedor
comprovar
a regularidade de sua inserção no mercado de consumo.
Sendo assim, a inversão do
ônus
da prova sobre a inexistência de defeito consiste em direito do
consumidor
, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo. In casu, a demanda versa sobre a regularidade do toi, do cálculo de refaturamento das contas e da medição realizada, alegando a parte autora que as medições apresentadas nas contas de abril a julho de 2016 que não condizem com as fotos do medidor, e que o toi foi lavrado sem a presença do consumidor.
Desse modo, mostra-se patente que a matéria objeto dos autos trata de defeito na prestação de serviço, sendo cogente a inversão do
ônus

probatório ope legis, pois cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade do serviço prestado. Provimento do recurso.
(TJRJ; AI 0008820-71.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 13/05/2021; Pág. 267).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA, A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
CABE À RÉ O ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CUJA OCORRÊNCIA É NEGADA PELA CONSUMIDORA, NÃO SÓ PORQUE SE TRATA DO FATO POSITIVO QUE CONSTITUI O DIREITO, MAS TAMBÉM EM VIRTUDE DE SER ELA QUEM DISPÕE DOS MECANISMOS ADEQUADOS PARA ESSA PROVA.
MANTEVE-SE INERTE, CONTUDO, DE ONDE DECORRE A ABSOLUTA FALTA DE AMPARO AO SEU POSICIONAMENTO, JUSTIFICANDO A RESCISÃO CONTRATUAL, SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA COMPENSATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há fundamento para se acolher o pleito de redução da verba honorária, pois fixada no mínimo legal. 2. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da causa. (TJSP; AC 1006232-38.2018.8.26.0565; Ac. 16914098; São Caetano do Sul; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 04/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2216)

Em reforço à conclusão acima expendida, cumpre registrar que a questão da notificação prévia, embora não constitua o cerne da controvérsia, corrobora a ilicitude do cancelamento. A apelante invoca o art. 8º, I, da RN nº 593/2023 da ANS, alterada pela RN nº 617/2024, que admite a notificação de inadimplência por correio eletrônico com certificado digital ou com confirmação de leitura, além de outros meios como SMS e aplicativos de mensagens.

Ocorre que a própria normativa condiciona a validade da notificação eletrônica à comprovação de que o beneficiário efetivamente tomou ciência do comunicado. No caso dos autos, as notificações encaminhadas por AR Online em 28/08/2023 e 26/09/2023 (IDs 15496088 e 15496089) — referentes, precisamente, ao período de inadimplência que motivou o cancelamento — não obtiveram qualquer confirmação de leitura, conforme consignado na r. sentença recorrida.

Apenas a notificação de 26/07/2023 (ID 15496087), relativa à competência de julho/2023, apresentou registro de visualização. Assim, mesmo à luz do regramento mais recente invocado pela apelante, não se verifica o cumprimento do requisito de confirmação de ciência pelo consumidor, o que reforça a irregularidade do cancelamento operado.

Nada obstante, reitere-se: ainda que as notificações fossem formalmente regulares, o cancelamento permaneceria ilícito, porquanto a própria inadimplência — causa eficiente do cancelamento — decorreu de falha exclusiva da apelante na emissão dos boletos de cobrança. Em outras palavras, foi a apelante quem deu causa ao inadimplemento que, posteriormente, invocou como fundamento para a rescisão contratual, o que configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e ofensa à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Quanto à alegação de inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 ao contrato coletivo por adesão, cabe registrar que, ainda que se admita, conforme orientação do c. STJ, que o referido dispositivo se aplica exclusivamente a contratos individuais ou familiares, tal circunstância não altera o resultado do julgamento.

Isso porque, conforme demonstrado, o fundamento central para a nulidade do cancelamento reside na falha da apelante na emissão dos boletos e na consequente inexigibilidade do inadimplemento, e não apenas na irregularidade formal da notificação. Ademais, mesmo nos contratos coletivos, a rescisão por inadimplemento deve observar os princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e da proteção do consumidor, todos violados no caso dos autos.

Por tais razões, neste aspecto, é forçoso concluir pela ilicitude dos serviços prestados pela Apelante, de maneira que a
manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Em relação à condenação em danos morais, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Igualmente,
sem razão
neste aspecto.

Partindo da premissa de ilicitude do cancelamento, acima estancada,
é de se reconhecer a existência de abalo moral indenizável
.

Nesse passo, a jurisprudência pátria costumeiramente compreende pela existência de dano moral no caso de cancelamento injustificado/sem prévia notificação eficaz, sobretudo durante a realização de tratamento médico. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suspensão ou a rescisão uniliteral de plano de saúde, nos termos do art. 13, inc. II, da Lei Federal n. º 9.656/1998, poderá ocorrer tão somente se houver (I) inadimplência do consumidor por prazo superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato; e (II) se o consumidor for comprovadamente notificado até quinquagésimo dia de inadimplência. 2. As provas produzidas no processo demonstram que a recorrida foi notificada pela Unimed Vitória no dia 01.11.2016 acerca do vencimento de uma parcela do plano no dia 20.08.2016 (fls. 31, 106 e 108). Como se pode perceber, o intervalo de tempo entre a data do vencimento e o recebimento da notificação é superior aos 50 dias previstos na legislação para a notificação do usuário do plano. rf. 3. O termo inicial de contagem é o de recebimento da notificação pelo consumidor, não o de envio da notificação pelo plano de saúde. Caso fosse entendido em sentido contrário, o usuário seria flagrantemente prejudicado com o início da contagem de prazo acerca de inadimplência sem que tenha sido devidamente cientificado. A condenação em si deve ser mantida porque o caso não é de mero aborrecimento ou de dissabor do cotidiano.
4. A condenação em danos morais é justificada porque a usuária, que foi diagnosticada com uma doença grave, a "paralisia cerebral forma tetraplégica espática, associada à epilepsia com crises parciais secundariamente generalizadas", ficou desassistida do seu plano de saúde por um motivo ilegal de cancelamento.
5. O valor da condenação em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável a proporcional a, de um lado, reparar os danos experimentados pela recorrida, e, de outro, sancionar em caráter pedagógico o plano de saúde de modo que condutas como essa não se repitam. (TJES; AC 0001702-17.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 11/06/2021).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE CRIANÇA COM TEA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou nula a rescisão contratual unilateral de plano coletivo por adesão e determinou o restabelecimento de tratamento médico especializado em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. TEA. A sentença também condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) possibilidade de cancelamento unilateral pela operadora de plano de saúde de contrato coletivo por adesão durante tratamento médico essencial, sob alegação de ausência de vínculo com a estipulante; e (II) se a rescisão contratual não precedida de notificação formal prévia enseja o dever de indenizar por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve comprovação de fraude apta a justificar a rescisão imediata do contrato. A operadora não apresentou prova individualizada e inequívoca da suposta irregularidade na contratação ou inadimplemento das mensalidades. 4.
A ausência de notificação formal prévia ao beneficiário ou seu representante legal afronta o art. 13, p.u., II, da Lei nº 9.656/1998 e compromete o exercício do contraditório e o dever de informação nas relações de consumo.
5. O beneficiário é menor hipervulnerável acometido por TEA, em tratamento contínuo e especializado. O cancelamento abrupto compromete direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.
Aplica-se analogicamente o Tema 1082/STJ.
6. A interrupção indevida do plano de saúde durante tratamento essencial configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar por dano moral, nos termos da jurisprudência da Corte.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é proporcional às circunstâncias do caso, à condição da operadora e à função reparatória e pedagógica da indenização. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação desprovido. (TJMT; AC 1000322-31.2025.8.11.0006; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira; Julg 25/02/2026; DJMT 03/03/2026)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE PACIENTE MENOR COM TEA.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde esmale assistência internacional de saúde Ltda. Contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada por menor impúbere diagnosticada com transtorno do espectro autista (tea), representada por sua genitora. A decisão determinou o restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente durante o curso de tratamento médico, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo por adesão, durante tratamento médico continuado de beneficiário menor com tea; (II) verificar se a rescisão imotivada, sem a observância do prazo mínimo legal de notificação, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir
o cancelamento unilateral de plano coletivo por adesão durante tratamento médico de beneficiário diagnosticado com tea afronta o entendimento consolidado no tema 1.082 do STJ, que exige a continuidade da cobertura até alta médica, desde que o titular arque com as mensalidades.
A rescisão contratual comunicada com apenas 15 dias de antecedência, em desconformidade com o art. 14 da resolução normativa ans nº 557/2022, que exige o prazo mínimo de 60 dias, viola norma cogente e configura falha na prestação do serviço.
A interrupção abrupta e injustificada de tratamento essencial de menor em situação de vulnerabilidade compromete direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, assegurados constitucionalmente (CF, art. 1º, III, e art. 227), autorizando a fixação de indenização por danos morais.
O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de reparação moral se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. (TJPB; AC 0807173-25.2023.8.15.0331; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 13/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO
. A controvérsia recursal gira em torno da validade da condenação por danos morais decorrentes do cancelamento unilateral de plano de saúde, ocorrido durante tratamento oncológico em curso, devidamente informado à operadora. A sentença reconheceu a nulidade da rescisão contratual, determinando o restabelecimento do plano nas condições originais e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
A conduta da operadora, ao cancelar o plano de forma abrupta, sem prévia ciência válida do consumidor, em momento de especial vulnerabilidade, viola a boa-fé objetiva e atinge a dignidade do contratante, caracterizando dano moral indenizável.
A indenização arbitrada mostra-se proporcional, considerando os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos similares. Inteligência dos artigos 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011298-74.2025.8.26.0008; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 1); Foro Regional VIII. Tatuapé - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2026; Data de Registro: 30/01/2026) (TJSP; AC 1011298-74.2025.8.26.0008; São Paulo; Turma II Direito Privado 1; Rel. Des. Marcia Tessitore; Julg. 30/01/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL.
CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Os contratos de plano de saúde coletivos empresariais que abrangem número reduzido de beneficiários, especialmente quando compostos exclusivamente por membros de uma mesma família, configuram os denominados falsos coletivos, dada a natureza individual do convênio, devendo receber tratamento jurídico equiparado aos planos individuais ou familiares, ante a evidente vulnerabilidade dos contratantes. Precedentes do STJ. O cancelamento unilateral de plano de saúde fundado em exigência não prevista no contrato nem na legislação de regência constitui conduta abusiva, violadora da boa-fé objetiva e configuradora de abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil. A recusa indevida de cobertura ou
o cancelamento abusivo de plano de saúde durante tratamento de doença grave configura dano moral in re ipsa, presumido pela própria natureza do ilícito, porquanto agrava o sofrimento do segurado em momento de extrema vulnerabilidade, transcendendo os limites do mero aborrecimento.
Em se tratando de falso coletivo com finalidade essencialmente familiar, o dano moral deve ser aferido sob o prisma da dignidade das pessoas físicas beneficiárias, verdadeiras destinatárias dos serviços de assistência médica, e não sob a ótica da honra objetiva empresarial. O quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta, o porte econômico do ofensor, a condição de vulnerabilidade das vítimas e a função compensatória e pedagógica da indenização. (TJMG; APCV 5020754-96.2024.8.13.0518; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza Santana Assunção; Julg. 06/02/2026; DJEMG 11/02/2026).

No caso dos autos, o cancelamento abrupto atingiu diretamente os Apelantes, notadamente
J.V.M.C
, portador de TEA, comprometendo a continuidade de seu tratamento multidisciplinar — circunstância que, indubitavelmente, extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Conforme bem observou a D. Procuradoria de Justiça em seu parecer, "o cancelamento unilateral do plano de saúde, inegavelmente, causou situação de desconforto e de dor aos autores, considerando, em especial, a interrupção do tratamento do menor J.V.M.C, que necessita continuamente do fornecimento das terapias para que não tenha comprometimento em seu desenvolvimento" (ID 16304055).

Ainda mais, considerando que quem deu causa ao cancelamento não foram os beneficiários, mas a própria Apelante que não forneceu boletos regulares, impossibilitando o pagamento pela responsável financeira do plano.

Por esses fundamentos, não restam dúvidas sobre a
ocorrência de dano moral
em razão do cancelamento indevido e abrupto do plano de saúde.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o MM. Juízo
a quo
fixou valores diferenciados, considerando a extensão do dano individualmente: R$ 5.000,00 para J.V.M.C (principal afetado, criança com TEA em tratamento), R$ 1.000,00 para L.G.M.C. e R$ 1.000,00 para Mônica Mendes. Tais valores encontram-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo intempéries junto a operadoras de plano de saúde, como se vê:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE.
RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA PARA USO OFF-LABEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. - A responsabilidade do plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de ausência de previsão contratual ou culpa de terceiros. 2. - É abusiva a recusa de cobertura de medicamento com registro na ANVISA prescrito por médico, ainda que para uso off-label, quando imprescindível à preservação da saúde e da vida do paciente. rf. 3. - A recusa de cobertura de medicamentos com registro na ANVISA, mesmo para uso off-label, é considerada abusiva, especialmente quando o tratamento é prescrito por médico e indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, replicada na jurisprudência local. 4. - A recusa indevida agrava a aflição psicológica e a angústia do paciente e de seus familiares, caracterizando dano moral indenizável.
5. - A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual o valor foi reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.
(TJES; AC 0002719-92.2020.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 10/03/2025; Publ. 03/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. SOLICITAÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula contratual que limita o tratamento a ser utilizado pelo paciente, cabendo apenas ao médico que o acompanha tal avaliação. 2. A recusa do apelante pela cobertura de tratamento necessário, mesmo diante da indicação e solicitação médica, decerto caracterizou conduta ilícita e abusiva. rf. 3. Muito embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para reparação por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte da operadora de plano de saúde deve ser reconhecido na medida em que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado. (TJES, AC 0084974-17.2010.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 24.03.2015).
4. Dano moral reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
5. Na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017). 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0014927-75.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/03/2020; DJES 26/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL.
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A suspensão ou a rescisão uniliteral de plano de saúde, nos termos do art. 13, inc. II, da Lei Federal n. º 9.656/1998, poderá ocorrer tão somente se houver (I) inadimplência do consumidor por prazo superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato; e (II) se o consumidor for comprovadamente notificado até quinquagésimo dia de inadimplência.
2. As provas produzidas no processo demonstram que a recorrida foi notificada pela Unimed Vitória no dia 01.11.2016 acerca do vencimento de uma parcela do plano no dia 20.08.2016 (fls. 31, 106 e 108). Como se pode perceber, o intervalo de tempo entre a data do vencimento e o recebimento da notificação é superior aos 50 dias previstos na legislação para a notificação do usuário do plano. rf. 3. O termo inicial de contagem é o de recebimento da notificação pelo consumidor, não o de envio da notificação pelo plano de saúde. Caso fosse entendido em sentido contrário, o usuário seria flagrantemente prejudicado com o início da contagem de prazo acerca de inadimplência sem que tenha sido devidamente cientificado. A condenação em si deve ser mantida porque o caso não é de mero aborrecimento ou de dissabor do cotidiano.
4. A condenação em danos morais é justificada porque a usuária, que foi diagnosticada com uma doença grave, a "paralisia cerebral forma tetraplégica espática, associada à epilepsia com crises parciais secundariamente generalizadas", ficou desassistida do seu plano de saúde por um motivo ilegal de cancelamento. 5. O valor da condenação em danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se razoável a proporcional a, de um lado, reparar os danos experimentados pela recorrida, e, de outro, sancionar em caráter pedagógico o plano de saúde de modo que condutas como essa não se repitam.
(TJES; AC 0001702-17.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 11/06/2021).

Nesse contexto, a manutenção da sentença recorrida quanto à condenação em danos morais e ao respectivo
quantum
é medida que se impõe, porquanto os valores arbitrados pelo juízo
a quo
observam as balizas jurisprudenciais deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como são proporcionais e razoáveis às circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença recorrida, pelos motivos acima despendidos.

Por derradeiro, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, mantenho a condenação em custas processuais ao Apelante e majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.